Tribunal: TJSP
Processo: 1047671-61.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Ação regressiva. Ressarcimento. Contrato de seguro. Fornecimento de energia elétrica. Sinistro ocorrido em virtude falha na prestação do serviço da ré. Necessidade de reparação. Danificação de equipamento ocorrido em virtude de oscilação no fornecimento de energia elétrica. Responsabilidade objetiva da concessionária, que só pode ser elidida na hipótese de caso fortuito ou força maior.

Ementa:
Ação regressiva. Ressarcimento. Contrato de seguro. Fornecimento de energia elétrica. Sinistro ocorrido em virtude falha na prestação do serviço da ré. Necessidade de reparação. Danificação de equipamento ocorrido em virtude de oscilação no fornecimento de energia elétrica. Responsabilidade objetiva da concessionária, que só pode ser elidida na hipótese de caso fortuito ou força maior. Inocorrência. Nexo causal configurado. Dano material mantido. Prévio requerimento administrativo. Desnecessidade. Resolução 414/2010 da ANEEL. Sentença mantida.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do CPC.
Recurso improvido.